Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso entenda que a causa está madura, pode o magistrado dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, o que ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A cobrança de tarifas de água e esgoto tem natureza de mera tarifa ou preço público, incidindo, pois, a prescrição decenária do artigo 205 do Código Civil. Precedentes. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) diz respeito à obrigação do credor de ingressar com a medida cabível tão logo tome ciência da mora do devedor, a fim de satisfazer o seu crédito e não aumentar o valor da dívida. 3.1. Para fins de incidência dessa teoria, segundo orientação do STJ, faz-se necessário demonstrar, além da demora no exercício do direito de ação, que o credor tenha violado alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor. Precedentes.

4. Inviável a incidência da teoria do duty to mitigate the loss, pois não houve nenhuma conduta da credora capaz de gerar abuso do seu direito, morosidade na exigência de seu adimplemento, tampouco que tenha agravado a situação jurídica da devedora, nem gerado expectativa para a devedora de que não seria cobrada ou cobrada a menor.

5. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e certa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do vencimento da nota promissória, conforme art. 397 do CC.

6. Preliminar e prejudicial de mérito afastadas. Recurso conhecido e improvido.